Tribunal: STF
Processo: HC 214986
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO PRINCIPAL A PARTIR DA DECISÃO QUE INDEFERIU A ADMISSÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes.



    2. Não se indicou qualquer prejuízo concreto que seria suportado pelo paciente, a impossibilitar o exercício da defesa em sua plenitude, não bastando, assim, a mera alegação de cerceamento de defesa. Até porque o acórdão impugnado possibilitou à defesa a apresentação de suas teses e das provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade pelo Juízo de primeira instância. 



    3. Ainda, não se revela viável a esta SUPREMA CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual ora impugnado pela defesa, com vistas a invalidar o processo. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.